Tribunal: TJSP
Processo: 1018895-72.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Preliminar de inépcia recursal afastada. Distrato. Transação que produz os efeitos do ato jurídico perfeito. Inteligência do artigo 849 do Código Civil. Inexistência de qualquer vício de consentimento. Distrato válido. Ao autor não é mais dado questionar os termos do contrato original, por extinto, muito menos o valor do distrato, diante da ampla e

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Preliminar de inépcia recursal afastada. Distrato. Transação que produz os efeitos do ato jurídico perfeito. Inteligência do artigo 849 do Código Civil. Inexistência de qualquer vício de consentimento. Distrato válido. Ao autor não é mais dado questionar os termos do contrato original, por extinto, muito menos o valor do distrato, diante da ampla e geral quitação que se deram os litigantes. Improcedência do pedido.
Recurso provido.